Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS REFERENTES À SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PELA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE. PREVISTA EM CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, julgou improcedente os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a contratada é responsável pela multa aplicada em razão da não adoção de medidas de segurança contra incêndio e pânico, nas instalações utilizadas para prestação do serviço público, ainda que cedidas pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato administrativo firmado com a Secretaria de Saúde do DF prevê expressamente a obrigação da empresa contratada de atender às exigências de segurança e normas técnicas aplicáveis, inclusive as oriundas dos órgãos fiscalizadores.
4. Verificado que a apelante, mesmo notificada, deixou de cumprir as exigências apresentadas pelo CBMDF, em relação ao sistema de segurança contra incêndio, inafastável sua responsabilidade pela penalidade de multa aplicada pelo órgão fiscalizador.
5. Não houve comprovação de que a empresa tenha comunicado ao Distrito Federal acerca da necessidade de adequações técnicas, o que impede a transferência da responsabilidade pela não execução das exigências.
6. A conduta da contratada de providenciar parcialmente as adequações requeridas demonstra ciência e assunção da responsabilidade pelos ajustes, reforçando a legitimidade da sanção imposta pelo CBMDF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A empresa contratada para prestação de serviço público responde pelas obrigações contratuais relativas à adequação das instalações utilizadas, mesmo quando cedidas precariamente pelo ente público.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §11; Decreto no 23.154/2002; Lei no 2.747/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0701331-47.2023.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJe 22.11.2023.